Tribunal: TJES
Processo: 5012879-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012879-81.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KENNEDY DA SILVA GONCALVES
COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA INVESTIGAÇÕES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra decisão judicial que decretou prisão temporária com fundamento no art. 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/1989, c/c art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990, sob imputação de participação em homicídio qualificado ocorrido em 26/04/2025. A defesa alega ausência de individualização da conduta, inexistência de provas testemunhais diretas e condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há indícios suficientes de autoria e participação para justificar a prisão temporária (
fumus comissi delicti
);
(ii) estabelecer se a prisão temporária é imprescindível para a continuidade das investigações (
periculum libertatis
), diante da alegação de condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão temporária exige a presença de fundadas razões de autoria ou participação nos crimes do art. 1º, III, da Lei nº 7.960/1989, somadas à sua imprescindibilidade para a investigação, conforme jurisprudência consolidada do STJ (HC 462.094/SP).
Depoimentos testemunhais e demais elementos indiciários vinculam o investigado às agressões que culminaram na morte da vítima, o que configura o
fumus comissi delicti
.
A custódia é necessária para resguardar a colheita da prova e assegurar a regularidade das investigações, atendendo ao requisito do
periculum libertatis
.
A análise da suficiência ou não dos elementos probatórios para eventual condenação demanda cognição exauriente, inviável na via estreita do habeas corpus.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão temporária quando presentes seus requisitos legais (STJ, AgRg-HC 771.545/SE).
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXI, e 93, IX; Lei nº 7.960/1989, art. 1º, incisos I e III; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 4º; CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 462.094/SP, Sexta Turma, Relª Minª Laurita Vaz, j. 04/06/2019, DJe 13/06/2019;
STJ, AgRg-HC 771.545/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/12/2022;
TJES, HC 100090029560, 2ª Câm. Crim., Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012879-81.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KENNEDY DA SILVA GONCALVES

Advogado(s) do reclamante: RODRIGO LEAO DE PAIVA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
Kennedy da Silva Gonçal
ves
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial, que o paciente teve a prisão temporária decretada com fundamento no art. 1º, incisos I e III, da Lei 7.960/1989, c/c § 4º, do art. 2º, da Lei 8.072/1990, sob a imputação de suposta participação no homicídio de Ozenal Honorato Santos, ocorrido em 26 de abril de 2025, por volta das 20h, na Rua dos Eucaliptos, Bairro Feu Rosa, Serra/ES, cujo corpo foi encontrado em 05/05/2025.

Alega a defesa que as investigações não conseguiram individualizar a conduta do paciente, que não é mencionado em nenhuma prova testemunhal ou denúncia anônima.

Aduz, ainda, que o paciente possui circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, e que nada de ilícito foi encontrado em sua posse ou residência durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Diante de tais fundamentos,
requer
seja revogada a prisão temporária, a fim de que seja concedida a liberdade ao paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Em se tratando de prisão temporária, como no caso em tela, o
fumus comissi delicti
caracteriza-se pela existência de fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do investigado nos crimes listados no inciso III, do artigo 1º, da Lei nº 7.960/89.

Por sua vez, o
periculum libertatis
configura-se pela “imprescindibilidade da prisão para as investigações do inquérito policial” ou “quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade” (incisos I e II, do artigo 1º, da Lei nº 7.960/1989).

Nesse sentido:

“
[...] A prisão preventiva e a
prisão temporária
não podem ser confundidas, pois constituem modalidades distintas de custódia cautelar, cada qual sujeita a requisitos legais específicos. A primeira pode ser decretada em qualquer fase da investigação criminal ou do processo penal e demanda a demonstração, em grau bastante satisfatório e mediante argumentação concreta (fumus comissi delicti), de que a liberdade do acusado implica perigo (periculum libertatis) à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, ou à aplicação da Lei Penal (art. 312 do Código de Processo Penal).
A segunda, por sua vez, subordina-se a requisitos legais menos severos, previstos na Lei nº 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1º, inciso III, da mesma Lei. [...]”
(STJ; HC 462.094; Proc. 2018/0192778-0; SP; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 04/06/2019; DJE 13/06/2019).

No caso em análise, a despeito das alegações
do
s
impetrante
s
, após compulsar detidamente os autos, em especial a bem fundamentada
d
ecisão
que decretou a custódia do paciente
, entendo que a prisão temporária foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/1988, e no artigo 1º, incisos I e III, alínea “
a
”, da Lei nº 7.960/1989, c/c artigo 2º, § 4º, ambos Lei nº 8.072/1990.

Os indícios suficientes de autoria
em fato típico que comporta a prisão temporária, qual seja,
homicídio
qualificado

(
fumus comissi delicti
), encontra
m
-se evidente
s

no presente feito, conforme fundamentado na decisão do magistrado
a quo
,
o
qual citou divers
as provas que demonstram que a medida gravosa é imprescindível para as investigações. Vejamos:

Os fatos narrados dão conta do homicídio de OZENAL HONORATO SANTOS, ocorrido em 26 de abril de 2025, por volta das 20h00min, na Rua dos Eucaliptos, Bairro Feu Rosa, Serra/ES, cujo corpo foi encontrado em 05/05/2025.

O depoimento da testemunha Lindinez dos Anjos Santos (fls. 35/37) aponta que a vítima OZENAL, após discutir com o representado JUNIO DA CRUZ BEZERRA, v. "Junior Negão" por conta de um pagamento de serviço de pintura, foi agredido e expulso de um bar. Posteriormente, indivíduos foram até a residência de OZENAL, agrediram-no novamente e o levaram, permanecendo desaparecido até a localização de seu corpo.

A Testemunha Sigilosa nº 022/2025 (fls. 41) corrobora que OZENAL cobrou o representado JUNIO DA CRUZ por um serviço, o que gerou uma discussão e agressões. Os representados JUNIO DA CRUZ e PAULO HENRIQUE MATTOS, juntamente com outro indivíduo, foram à casa de OZENAL, onde o espancaram e o levaram para a Rua Eucaliptos. Próximo ao Bar do representado LUIZ KAIQUE SIQUEIRA, mais três indivíduos não identificados auxiliaram nas agressões. Posteriormente, OZENAL foi novamente abordado e espancado por JUNIO DA CRUZ; PAULO HENRIQUE MATTOS, KENNEDY DA SILVA GONÇALVES, "BATATA" e "RICK (sem nariz)", sendo levado em direção a uma região de mata. A testemunha reconheceu fotograficamente JUNIO DA CRUZ, LUIZ KAIQUE e LUCAS RAICH. Segundo a testemunha, LUCAS RAICH teria envolvimento com o tráfico de drogas na região e crimes no local necessitam de sua autorização.

A Testemunha Sigilosa nº 035/2025 (fls. 74/75) narra que a vítima OZENAL, visivelmente alcoolizada, urinou em um poste próximo a uma criança, filho do representado JUNIO, o que desencadeou uma discussão e agressões por parte dos representados JUNIO DA CRUZ, LUCAS RAICH, KLEMER DE SOUZA, “um indivíduo de cabelo encaracolado” e “um indivíduo gordinho”. Em um segundo momento, as agressões se intensificaram com a participação do representado LUIZ KAIKE, e a utilização de uma enxada por JUNIO, um pedaço de pau por LUCAS, pedras por LUIZ KAIKE e KENNEDY, e uma mangueira pelo indivíduo de cabelo encaracolado. A vítima, já desacordada, foi arrastada pelos seis indivíduos. A testemunha reconheceu fotograficamente "KAIKE", "KLEMER", "JUNIOR", "LUCAS", o indivíduo de cabelo encaracolado ("PH"), e "GORDINHO" ("KENEDY v. GORDINHO ou BENÉ") como participantes das agressões que culminaram na morte de OZENAL.

Diante dos depoimentos e dos elementos colhidos, há fortes indícios de que os representados tiveram participação ativa nas agressões que levaram à morte da vítima, sendo a prisão temporária imprescindível para a continuidade das investigações e elucidação completa dos fatos

Q
uanto à
s
alegaç
ões
defensiva
s
no sentido de que
“
a investigação não conseguiu individualizar a conduta do ora paciente, nem mesmo por prova testemunhal”\
e de que
“
[...]
n
os relatórios, nem mesmo a conduta do ora paciente é descrita
”
,
destaco que
a defesa busca analisar fatos que comprovem além das fundadas razões de autoria ou participação do indiciado para a manutenção da prisão temporária do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Sobre o tema
, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Prosseguindo, a
cerca da imprescindibilidade da medida constritiva para
garantir a lisura das
investigações

(periculum libertatis)
, que é exatamente o que se pretende com a prisão temporária,
tem-se a complexidade
e a gravidade
dos fatos, de
modo que
a prisão temporária do paciente é necessária
a fim de

resguardar as investigações.

Q
uanto à alegação acerca da presença das condições pessoais favoráveis
,
nossos Tribunais Superiores, bem como este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Desse
modo, após a análise dos fundamentos da impetração, bem como das informações constantes no bojo dos autos, não verifico comprovados os requisitos ensejadores
à
concessão
da ordem
, apesar
d
as razões externadas pelo
s

i
mpetrante
s
.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 10 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)